Tribunal: TJES
Processo: 5000270-72.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-72.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIO POGIAN
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000270-72.2022.8.08.0032
ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE:
ELIO POGIAN.
RECORRIDO:
OI MÓVEL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia trata sobre o fato de a parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida decorrente de serviços cobrados indevidamente. Pede, nestes termos, a retirada de seus dados dos cadastros de inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. Por fim, requer seja a parte ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente em sua totalidade a demanda, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida nos §§ 2º e 3º, ambos do art. 99, do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A parte autora/recorrente, através de declaração de hipossuficiência financeira, afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

(4).

Do mérito. A parte autora alega que os seus dados foram inscritos nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de serviço cancelado, enquanto a parte ré sustenta ser a cobrança é devida, na medida em que o contrato não foi cancelado em sua integralidade. Sobre o ponto, vê-se que a demanda procede, pois não se tem a certeza de que o serviço foi efetivamente prestado, gerando, assim, a licitude da cobrança. No detalhe, embora a parte ré alegue a inexistência do requerimento de cancelamento do serviço (combo de internet, telefonia e TV), não há nos autos qualquer comprovação que refute o protocolo nº 20191043366041 em tal sentido, deixando a ré de apresentar, a partir da inversão do ônus da prova, a gravação telefônica a respeito dos fatos ou qualquer outra prova em contrário. Não há assim a demonstração da licitude da cobrança por conta de serviços prestados ou mesmo disponibilizados ao consumidor. Era necessário que a ré trouxesse aos autos demonstração inequívoca de que a contratação ensejadora da cobrança não havia sido cancelada, de forma que são insuficientes os registros de telas sistêmicas, por se tratarem de meios unilaterais. Portanto, a situação em destaque implica na falha do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, com a consequente constatação de ter havido falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) pela inserção indevida dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes.

(5).
Por tudo isso, considerando que a restrição indevida do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761), entende-se que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) é razoável e proporcional.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença, de modo a:
i) declarar
a inexistência de débito em nome da parte autora junto à requerida, confirmando os efeitos da decisão de tutela de urgência proferida pelo Juízo de origem, de modo que devem ser definitivamente baixados os dados da para autora perante os cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido nesta demanda;
ii) condenar
a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiário em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)